Tribunal: TJES
Processo: 5000515-56.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-56.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL HENRIQUE GOMES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário, visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem determinou a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e fixou a compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a natureza da fraude e os prejuízos sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi reconhecido como nulo, pois restou comprovado, por meio de laudo pericial grafotécnico, que a assinatura nele aposta não era de autoria do autor, configurando vício do consentimento.

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A indenização por danos morais é devida diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento, sendo o dano moral presumido
(in re ipsa)
.

O valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo
a quo
encontra respaldo nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, não se justificando sua majoração.

A revisão do
quantum
indenizatório somente é admissível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a fixação de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 quando comprovada a celebração fraudulenta de contrato de empréstimo consignado e os descontos indevidos em benefício previdenciário, desde que o valor observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A revisão do montante indenizatório somente é cabível quando manifestamente ínfimo ou excessivo.

Configura relação de consumo a contratação de serviços financeiros, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2021, pub. 01.12.2021.
TJES, Apelação Cível, 007140002002, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021, pub. 19.10.2021.
TJES, Apelação Cível, 012130136877, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2021, pub. 03.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000515-56.2021.8.08.0020

APTE
:
MIGUEL HENRIQUE GOMES

APDO
:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, com descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do autor.

P
ois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (enunciado 297)
”.

In casu
, trata-se de contrato de empréstimo consignado nº 010014179836, firmado junto à instituição financeira recorrida, com valor liberado na conta bancária do autor. No entanto, restou comprovado nos autos, por meio de laudo pericial grafotécnico, que a assinatura aposta no contrato não é de autoria do autor, o que conduziu ao reconhecimento de sua falsidade.

Diante disso, acertadamente o juízo
a quo
declarou a inexistência do vínculo jurídico, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente descontados, além da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que tange ao pleito de majoração do valor indenizatório, embora o autor alegue a gravidade do dano, entendo que o montante fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado guarda conformidade com o entendimento desta Corte em casos análogos, não se mostrando ínfimo, tampouco excessivo, para os fins compensatórios e pedagógicos a que se propõe.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Nesse contexto, ressalto que a fixação do
quantum
indenizatório insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, cuja revisão somente se impõe em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Assim é que a r. sentença
deve ser
mantida
, porquanto identificado o vício do consentimento d
o
apelad
o
a impingir a nulidade do contrato
e
a
indenizaç
ão
pleiteada na proemial.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve condenação da parte autora, ora apelante, a ensejar a majoração do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.